Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729053-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO DIAS PALUMBO SILVA, GUILHERME ZILIANI CARNELOS, FLAVIA RAHAL BRESSER PEREIRA PACIENTE: GUSTAVO MARQUES GARCIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do habeas corpus. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 19:02:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator